Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-52.2022.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002480-52.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALFREDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 142.709.001-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Pedro da
Cipa
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Alfredo Batista dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para determinar, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de São Pedro da
Cipa
, a realização do procedimento cirúrgico de Implante de
Transcateter
de
Bioprótese
Aórtica (TAVI), com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, além da condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários
sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de São Pedro da
Cipa
detém legitimidade passiva em ação que versa sobre fornecimento de procedimento de alta complexidade na área da saúde; (
ii
) definir a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo ao qual pertence; e
(
ii
i
) estabelecer o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios em demandas que envolvam prestação de saúde.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, sendo lícita a imposição judicial da obrigação a qualquer deles, conforme a repartição de competências do SUS, sem prejuízo do eventual ressarcimento interno.
4. Não há ilegitimidade passiva do Município, sendo correta sua inclusão no polo passivo da ação, ainda que o cumprimento da obrigação principal recaia sobre o Estado. 5. Conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua
contra ente
federado a que pertença, devendo tais verbas serem destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, determina que, nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo vedada sua fixação com base no valor da causa ou do proveito econômico. 7. A fixação originária da verba honorária em 10% sobre o valor da causa mostra-se incompatível com o precedente vinculante, sendo necessário seu
readequamento
, de ofício, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de São Pedro da
Cipa
, em partes iguais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para readequar a verba honorária.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, nos termos do Tema 793/STF. 2. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua
contra ente
federativo a que pertença, conforme o Tema 1.002/STF.
3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, consoante o Tema 1.313/STJ.”

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.03.2022; STJ, REsp 2.037.822/SP e REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Município de São Pedro da
Cipa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara
–MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1002480-52.2022.8.11.0010, ajuizada por Alfredo Batista dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de São Pedro da
C
ipa

à realização do procedimento cirúrgico de Implante de
T
ranscateter

de
B
ioprótese

Aórtica (TAVI), com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, além da condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, isentando-se o Estado dessa obrigação.

Em sede preliminar, o Município alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento pleiteado não integra a atenção básica de saúde, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado, nos termos das diretrizes do Sistema Único de Saúde e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Sustenta, ainda, ter adotado todas as providências administrativas cabíveis, inexistindo qualquer negativa municipal que justificasse a judicialização.

No mérito, requer a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor, sob os fundamentos da repartição de competências federativas, da ausência de urgência justificada para a realização do procedimento e do impacto orçamentário causado pela judicialização indevida de políticas públicas. Impugna, também, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na Emenda Constitucional n.º 80/2014, na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que vedam a condenação de ente público ao pagamento de verba honorária à Defensoria quando esta atua em nome de parte hipossuficiente contra o próprio ente federativo. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167160507). O Estado de Mato Grosso, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 328302353).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 175904167).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 7/TJMT), instaurado para uniformização do entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde propostas em face da Fazenda Pública (Id. 179938184).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado,
trata-se de apelação interposta pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara –MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1002480-52.2022.8.11.0010, ajuizada por Alfredo Batista dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de São Pedro da
C
ipa

à realização do procedimento cirúrgico de Implante de
T
ranscateter

de
B
ioprótese

Aórtica (TAVI), com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, além da condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, isentando-se o Estado dessa obrigação.

Cumpre destacar que a controvérsia acerca da fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde já foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção do
sobrestamento do feito, formulado em razão do IRDR
n.º
1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática, v.g.:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

Ressalta-se que a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante será realizada conjuntamente com o mérito, porquanto se trata de questão que se imbrica com o próprio objeto da controvérsia.

Superada a questão processual, passo ao mérito.

Sem razão o ente municipal. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, em razão da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A solidariedade decorre da estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde, que impõe a cooperação administrativa e financeira entre os entes federados, em atuação coordenada para a efetivação do direito à saúde. Não se trata de mera divisão administrativa, mas de responsabilidade conjunta pela prestação do serviço público essencial.

A eventual atribuição do cumprimento da obrigação ao ente federativo com maior aptidão não elide a solidariedade jurídica entre os demandados, tampouco afasta a responsabilidade conjunta pelos consectários da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

De fato, a repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não tem o condão de afastar a solidariedade constitucionalmente imposta, pois a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever de assegurar o direito fundamental à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, a qual igualmente se estende aos encargos processuais decorrentes da sucumbência.

A solidariedade, nesse contexto, não se desfaz pelo simples argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente federativo, haja vista que todos compartilham o dever comum de efetivação das políticas públicas de saúde.

Assim, ainda que o Município sustente sua ilegitimidade passiva, verifica-se que a obrigação foi corretamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme expressamente determinado na decisão de bloqueio registrada sob o Id. 167160474, por se tratar de procedimento de alta complexidade. Ademais, conforme se extrai do recibo de bloqueio judicial (Id. 167160478), o valor correspondente ao procedimento foi integralmente bloqueado em contas pertencentes ao Estado de Mato Grosso, o que reforça sua responsabilidade na demanda.

Nessa perspectiva, o Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, torna-se objetivamente sucumbente, devendo suportar os ônus processuais correspondentes, sendo certo que o princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com o regime da solidariedade passiva.

O entendimento ora adotado encontra pleno amparo em precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, ao reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer referente à cirurgia de artroplastia total primária de quadril, condenou solidariamente o ente municipal e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à definição:

(i) da forma de fixação dos honorários advocatícios nas demandas de saúde após o julgamento do Tema 1.313/STJ; e

(
ii
) da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento da verba sucumbencial, à luz do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. A solidariedade entre os entes federativos decorre da competência comum prevista no art. 23, II, da CF/1988 e foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual a obrigação de garantir o direito à saúde é solidária, cabendo eventual ressarcimento interno entre os entes.

5. O princípio da causalidade não afasta a solidariedade processual, permanecendo ambos os entes legitimamente responsáveis pelos encargos da sucumbência.

6. À vista da natureza e da complexidade da demanda, fixam-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao valor de R$ 3.000,00, mantida a condenação solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

2. A solidariedade dos entes federativos, firmada no Tema 793/STF, abrange também a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

(N.U 1014821-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025) (negritei)

Direito constitucional e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de internação em uti neurocirúrgica. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Recurso do município desprovido. Recurso do estado provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), mas condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município busca o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, ao passo que o Estado postula sua redução, com fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de procedimentos de saúde, o Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a responsabilidade primária recaia sobre o Estado; e (
ii
) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é cabível em demandas que versam sobre o direito à saúde, ou se deve ser aplicada a apreciação equitativa conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178, Tema 793), permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

4. O Município integra solidariamente a obrigação de garantir o direito à saúde, o que justifica a sua condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja prioritariamente atribuído ao Estado
.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

6. A natureza personalíssima e imensurável da obrigação de saúde impede a utilização do valor da causa como parâmetro para cálculo de honorários, sendo adequada a fixação equitativa conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde autoriza a condenação conjunta ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um dos entes. 2. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância ao Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp nº 2.037.822/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1005244-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025.

(N.U 1038785-88.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025) (negritei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para compelir Estado e Município a disponibilizar internação domiciliar via home
care
em favor de paciente, condenando apenas o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, apesar de reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os entes para cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo reconhecimento de responsabilidade solidária entre entes públicos para cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, deve incidir a mesma solidariedade para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar via home
care
.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou tese segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. Havendo solidariedade dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se a aplicação da mesma solidariedade para o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

6. A responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser proporcional entre os entes condenados solidariamente, observando-se o princípio da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor total de R$ 5.000,00, cabendo a cada ente responder por 50% desse valor.

Tese de julgamento: "Havendo reconhecimento de responsabilidade solidária entre entes públicos para cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde, a mesma solidariedade deve incidir sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo a cada ente responder proporcionalmente pelo valor fixado."

-------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023.

(N.U 1004437-20.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025) (negritei)

Quanto ao
cabimento de honorários à Defensoria Pública, verifica-se que a questão encontra-se devidamente superada,
o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Nessa linha, mostra-se cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

No que se refere à controvérsia acerca dos critérios de fixação dos honorários advocatícios em demandas que envolvem prestações de saúde, tem-se que a matéria foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte tese:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente reafirmado o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.313, proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando o critério da equidade para a fixação da verba honorária sucumbencial, conforme se depreende do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)”

No caso em análise, embora o magistrado
a quo
tenha atribuído exclusivamente ao Município de São Pedro da
Cipa
o pagamento da verba sucumbencial, fixando-a em 10% sobre o valor da causa, impõe-se,
ex

officio
, a adequação da forma de arbitramento, a fim de alinhá-la aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313. Considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, tais como, o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido —, bem como o valor atribuído à causa (R$ 65.000,00) e o caráter personalíssimo e de valor inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários sucumbenciais
.

Conforme já estabelecido, à

luz da solidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba deve ser suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município
de São Pedro da
Cipa
.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de São Pedro da
Cipa
e, de
ofício,
readequo
a sentença

quanto à verba honorária, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de São Pedro da
Cipa
ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a serem suportados em partes iguais, com destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.002/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025